Tribunal: TJSP
Processo: 1000813-36.2017.8.26.0609
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982913
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000813-36.2017.8.26.0609, da Comarca de Taboão da Serra, em que é
apelante INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL PROFESSOR PASQUALE CASCINO,
é apelada JORDANIA RODRIGUES ALVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente) E COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000813-36.2017.8.26.0609 - Taboão da Serra - Voto no 45.162 - Cida
2
VOTO No: 45.162
APEL.No: 1000813-36.2017.8.26.0609
COMARCA: Taboão da Serra
JUIZ(A) 1aINSTÂNCIA: Rafael Rauch
APTE. : Instituição Educacional Professor Pasquale Cascino
APDO. : Jordânia Rodrigues Alves
Ação
monitória.
Instrumento
particular
de
Confissão de Dívida. Extinção com julgamento
do mérito. Art. 487, inc. II, do CPC. Interrupção
da
prescrição
pela
citação
válida.
Não
ocorrência. Extinção mantida.
Recurso a que se nega provimento.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença de fl. 133/136, que julgou extinto o processo reconhecendo a
prescrição, na forma do art. 487, inc. II, do CPC.
Pugna pela inversão do resultado afirmando que não
houve inércia e que todas as providências foram pleiteadas para citação da ré,
não podendo ser imputado à recorrente a demora pela citação.
Regularmente processado, preparado, os autos subiram a
esta instância para o reexame da matéria controvertida.
É a suma do necessário.
Respeitado o entendimento adotado nas razões recursais,
tem-se que r. sentença examinada não merece reparos.
Com efeito, cuida-se de ação monitória ajuizada em 13
com fundamento em Notas Promissórias constantes de fl. 25/32.
Como é cediço, a citação válida interrompe a prescrição e
tal interrupção retroagirá à data da propositura da ação, se o autor promover a
citação do réu na forma do art. 240 do CPC, in verbis:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000813-36.2017.8.26.0609 - Taboão da Serra - Voto no 45.162 - Cida
3
“A citação válida, ainda quando ordenada por juízo
incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa
e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos
arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002
(Código Civil).
§ 1o A interrupção da prescrição, operada pelo despacho
que ordena a citação, ainda que proferido por juízo
incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.
§ 2o Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias,
as providências necessárias para viabilizar a citação, sob
pena de não se aplicar o disposto no § 1o”.
§ 3o A parte não será prejudicada pela demora imputável
exclusivamente ao serviço judiciário.
Apesar das várias tentativas infrutíferas de citação da
parte ré, o fato é que o somente veio o endereço correto em Setembro de 2018,
efetivando-se a citação em 08 de Janeiro de 2019, quando já havia decorrido o
prazo prescricional.
É certo que a parte não será prejudicada pela demora
imputável exclusivamente ao serviço judiciário, contudo, no caso, verifica-se que
a demora derivou de culpa exclusiva do autor, que não solicitou providências no
sentido de se realizar a citação editalícia da ré.
Anote-se, ainda, que à ação monitória residual da
cambial, à luz do entendimento consolidado pelo verbete da Súmula no 504, do
C. Superior Tribunal de Justiça, incide o prazo prescricional quinquenal, a contar
do seguinte ao vencimento da cártula.
“O prazo para o ajuizamento de ação monitória em face
do emitente de nota promissória sem força executiva é
quinquenal, a contar do dia seguinte ao vencimento do
título”.
. Com isso, mantém se a r. sentença examinada por seus
próprios fundamentos, majorando-se a verba honorária sucumbencial para 12%

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000813-36.2017.8.26.0609 - Taboão da Serra - Voto no 45.162 - Cida
4
do valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.
Posto isto, nega-se provimento ao recurso.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica